Tribunal: TJMT
Processo: 1011852-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011852-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), WEBERSON TAVARES PEREIRA - CPF: 917.973.301-87 (PACIENTE), JOHNATHAN TAVARES PEREIRA - CPF: 008.948.361-88 (PACIENTE), 12a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), WEBERSON TAVARES PEREIRA - CPF: 917.973.301-87 (PACIENTE), JOHNATHAN TAVARES PEREIRA - CPF: 008.948.361-88 (PACIENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO TATEHIRA - CPF: 782.408.081-15 (VÍTIMA), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI - CPF: 725.404.431-68 (ADVOGADO), CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI - CPF: 725.404.431-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA] - PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DOS PACIENTES EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO OFENDERIA A ORDEM PÚBLICA; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO DO JUÍZO - NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA MARCADA - JULGADO DO STJ - APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE ENDEREÇO ATUALIZADOS - FUNDAMENTO PARA CONSTRIÇÃO CAUTELAR ELIDIDO - LIBERDADE VINCULADA POR 5 ANOS - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA PRÁTICA DE NOVOS CRIMES - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA INJUSTIFICÁVEL - PREDICADOS PESSOAIS - DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS - ARESTOS DO STF E STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O descumprimento injustificado de qualquer condição imposta para a concessão da liberdade provisória autoriza a “
nova decretação de prisão preventiva,

diante da necessidade de se assegurar o cumprimento de eventual condenação
” (STJ, HC 491.288/SP).

“Não se afigura necessária a prisão preventiva para conveniência da instrução e aplicação da lei penal se o fato delituoso ocorreu há quase seis anos e o beneficiário apresenta comprovante de endereço a possibilitar o regular processamento da ação penal, principalmente quando não se têm notícias de que tenha voltado a delinquir durante todo esse período.”
(TJMT, HC N.U 0123096-79.2017.8.11.0000)

Ponderado que a tentativa de homicídio ocorreu há mais de 5 anos, inexiste notícia da prática de novos crimes durante o período em que os pacientes permaneceram em liberdade vinculada e ambos são pacientes primários, possuidores de bons antecedentes e atualizaram seus endereços perante o Juízo, mostram-se recomendáveis as substituições das custódias preventivas por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC no 127823;
STJ, RHC no 89.140/BA;
STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011852-26.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR.
AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO E OUTRO

PACIENTE(S):

WEBERSON TAVARES PEREIRA

JOHNATHAN TAVARES PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
WEBERSON TAVARES PEREIRA e JOHNATHAN TAVARES PEREIRA contra
ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 408785), que indeferiu pedido revogatório de prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa] - art. 121, § 2°, I, III e IV c/c art. 14, II, ambos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

Os
impetrantes sustentam que: 1) a ausência dos pacientes em audiência de instrução e julgamento não ofenderia a ordem pública porque, “
no curso do processo, [...] não se envolveram em nenhuma prática definida como crime, tornando-se então desnecessária a prisão
”; 2) os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, emprego lícito e atualizaram o endereço nos autos.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas ou deferida a prisão domiciliar com base na Recomendação n. 62 do CNJ (ID 45143983), com documentos (ID 45143984).

O pedido liminar foi indeferido (ID 45954987).

O Juízo singular prestou informações (ID 48977980).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INSUBSISTÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – 2. ALEGADO BONS PREDICADOS PESSOAIS – INAPLICABILIDADE – IRRELEVÂNCIA - INSUFICIÊNCIA DOS SOLITÁRIOS PREDICADOS PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO - 3 ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, OU AINDA, PELA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACIENTES PERTENCEM AO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.8.2015, a e. Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, ao julgar o HC no 93974/2015, sob relatoria deste magistrado, substituiu a segregação preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares de: 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, conforme a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E
NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME (USO DE BARRAS DE FERRO, FACA E “SOCO INGLÊS”) - PACIENTES FORAGIDOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO PELO TRIBUNAL EM SEDE DE HC – PONDERAÇÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS –
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DOS PACIENTES POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA.

Se a decisão constritiva está justificada na garantia da ordem pública, em virtude na forma de execução do crime - mediante uso de barras de ferro, faca e instrumento conhecido por "soco inglês"-, na conveniência da instrução criminal, bem como na aplicação da lei penal, uma vez que os mesmos estavam foragidos, não se identifica ausência de fundamentação.

A caracterização de legítima defesa
retrata
matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, logo não passível de aferição em sede de Habeas Corpus.

“[...] o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e nada há nos autos que desabone sua conduta, logo, existindo uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, nos termos do artigo 319 do CPP, convém seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas.” (TJMT, HC no 72963/2014)”

Em 12.3.2020, o Juízo singular [12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], em audiência de instrução e julgamento, decretou a prisão preventiva dos pacientes porque não compareceram ao ato,
“a fim de assegurar garantia da ordem pública, bem como conveniência da instrução criminal
” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Sistema
Primus
– Código 408785/Comarca de Cuiabá).

Em 20.5.2020, indeferiu o pleito de revogação da custódia preventiva nestes termos:

“[...] em que pese as alegações dos acusados, tenho que razão não lhes assiste, primeiro porque a situação processual não sofreu nenhuma modificação e segundo, o réu mudou de endereço não informando ao Juízo, como se não respondesse a nenhuma ação penal, o que resultou em inúmeras tentativas frustradas para localização, conforme se observa às fls. 470/473, 485, 497, 503/504 e 512/517, dificultando sobremaneira a conclusão da instrução processual de crime cometido em meados de 2015.

Destaca-se que a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, bem como conveniência da instrução criminal, destacando que os réus foram colocados em liberdade com o compromisso de comparecerem a todos atos judiciais, o que não ocorreu em total desrespeito ao compromisso judicial.

Tais indícios são suficientes para demonstrar a latente necessidade da manutenção cautelar, uma vez que preenchem requisitos objetivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais seja, garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Registre-se que é entendimento pacífico nos Tribunais Pátrios que o fato do réu ter residência fixa e trabalho no distrito da culpa não são suficientes para autorizar a soltura provisória quando presentes razões que recomendam a segregação cautelar, como é o caso em apreço que restou demonstrado que o réu solto poderá dificultar sua localização novamente, demonstrando assim evidências de que, se colocado em liberdade antes do julgamento criminal poderá retardar ainda mais a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Importante ressaltar, ao arremate, que manter a prisão preventiva não se trata de antecipar a pena dos acusados, e sim, através das análises concretas do comportamento do indivíduo cuja conduta tendenciosa contrária ao bom convívio no meio social resta evidente, sendo que a medida que resta ao Estado é manter os réus custodiados até o transcorrer da ação penal, visando assegurar a ordem social, bem como a própria credibilidade da justiça.

Assim sendo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que, concreta e objetivamente, justifique a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da defesa elaborado às fls. 536/551 e por consequência, MANTENHO a prisão preventiva de Weberson Tavares Pereira e Johnathan Tavares Pereira, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ao menos para o momento, sem prejuízo de nova análise após a conclusão da instrução processual.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - Código 408785/Comarca de Cuiabá)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada
na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, consubstanciada no descumprimento de condição da liberdade provisória, concedida no HC no 93974/2015, pela e. Segunda Câmara Criminal, em
19.8.2015
, haja vista que os pacientes mudaram de endereço sem comunicar o Juízo e não compareceram à audiência de instrução e julgamento.

O descumprimento injustificado de qualquer condição imposta para a concessão da liberdade provisória autoriza a “
nova decretação de prisão preventiva,

diante da necessidade de se assegurar o cumprimento de eventual condenação
” (STJ, HC 491.288/SP -

Relator:

Min. Jorge Mussi – 10.5.2019).

Todavia, os pacientes apresentaram comprovantes de endereço atualizados
ao juiz da causa (ID 45143984), de modo a permitir suas localizações para intimação sobre os atos do processo e elidir o fundamento adotado para a constrição cautelar (STJ, RHC 103763/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 1o.2.2019; TJMT, HC n. 117313/2015 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 23.10.2015).

Ademais, verifica-se que ambos permaneceram em liberdade vinculada por aproximadamente 5 (cinco) anos - de
19.8.2015
a
12.3.2020
-
e não há registro da prática de novos delitos nesse período (
www.tjmt.jus.br
).

A prisão preventiva deve guardar contemporaneidade com o fato criminoso, não sendo justificável sua manutenção, sobretudo se a tentativa de homicídio ocorreu há mais de 5 anos [em
16.4.2015
], inexiste notícia da prática de novos crimes e os pacientes são primários, possuidores de bons antecedentes e atualizaram seus endereços perante o Juízo.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Não se afigura necessária a prisão preventiva para conveniência da instrução e aplicação da lei penal se o fato delituoso ocorreu há quase seis anos e o beneficiário apresenta comprovante de endereço a possibilitar o regular processamento da ação penal, principalmente quando não se têm notícias de que tenha voltado a delinquir durante todo esse período.”
(TJMT, HC N.U 0123096-79.2017.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 7.12.2017)

Nesse quadro,
mostram-se recomendáveis as substituições das custódias preventivas por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, III e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição dos alvarás de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020